Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-57.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEMORA DE UM ANO E MEIO PARA AJUIZAR AÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO APRESENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DO SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, em se tratando de produtos duráveis. Já o § 2o do mesmo artigo expõe as causas que obstam a decadência e elenca, entre elas, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
2. Na hipótese, o autor adquiriu o aparelho celular em 24/11/2022 (ID 75634420) e informou na inicial que o defeito surgiu um mês e meio depois da compra (logo, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023). Esclareceu que acionou a garantia e o aparelho permaneceu 15 dias na assistência técnica, mas voltou a apresentar o mesmo defeito logo depois. Informou que não teve condições de enviar novamente o aparelho para a assistência técnica em razão de ter se mudado de cidade em 2024.
3. O defeito surgiu, portanto, durante a garantia de fábrica, por volta de janeiro de 2023, mas o autor não enviou o produto novamente para assistência técnica e ajuizou esta demanda somente em 3/6/2025, um ano e seis meses depois de ter conhecimento do vício. Dessa forma, em relação ao comerciante/fabricante, o direito de reclamar pelo defeito foi colhido pela decadência.
4. Em relação ao seguro garantia estendida, a vigência teve início somente depois da garantia do fabricante, ou seja, o seguro deveria cobrir vícios apresentados entre 24/11/2023 e 24/11/2025 (ID 75634437). Se o defeito surgiu antes da vigência do seguro, a seguradora não responde pelo prejuízo suportado pelo consumidor.
5. Ressalte-se que, além da demora do autor em reclamar pelo vício do produto, não apresentou nenhum indício sobre esse defeito. Não veio aos autos o comprovante de envio para o primeiro reparo ou qualquer outro elemento que mostrasse minimamente os defeitos apresentados (vídeo ou fotos do aparelho defeituoso). A ausência de elementos mínimos corrobora os fundamentos da improcedência do pedido.
6. Advogado dativo: Nos termos da Lei Distrital 7.157/1922 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (art. 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.